Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por STEPHAN KANNER BRUNO (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0042780-63.2012.8.07.0001 proposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS (agravada/exequente), que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 114732419 dos autos de origem): (...) Vistos estes autos. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor. O pedido veio acompanhado de documentação. Vide peça de id 94851595 e id 94851599 – id 94872749, id 97114355 – id 97114359. A decisão de id 99083022 recebeu o Incidente e, na mesma oportunidade, deferiu o arresto de bens contra os requeridos. Citados, os interessados apresentaram defesa: id 102956345 (PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS defendeu a tese de inexistência de grupo econômico e assim não responsabilidade originária ou subsidiária em relação à obrigação pendente no cumprimento); id 102954166 (TAIPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES LTDA argumentou não coincidência de objeto social com as executadas, e pontuou não haver prova suficiente de que tenha sido contextualizado grupo econômico de fato); id 102928088 (DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES pontuou que a relação de parentesco não impõe a comunicação de responsabilidade pretendida, aplicação do art. 413, do Código Civil, para reduzir o valor da condenação e, ainda, indicação de bens da executada PALEI a afastar a necessidade do incidente); id 102957835 (ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA, pontuou que a condição de sócio formal das empresas não é hábil para caracterizar o grupo econômico e, mesmo em caso de grupo econômico, somente em caso de dolo ou culpa é que seria procedente a comunicação de responsabilidade); id 101017571 (STEPHAN KANNER BRUNO defendeu não contextualizada a hipótese dos autos ao disposto no § 2o, do art. 28, do CDC, restando prejudicada a aplicação do caput ou § 5o do mesmo artigo); id 102066270 (ÁGIL SERVIÇOS DE DESPACHANTES EIRELI EP refutou a caracterização de grupo econômico com as executadas); id 102285371 (FERNANDA PAIXÃO TORMIN BORGES também defendeu a inexistência de grupo econômico); id 106901380 (PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA argumentou a inexistência de grupo e salientou na ter participado da relação de consumo originária); id 106891385 (SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A argumentou não ter participado do processo de conhecimento e que o esgotamento da busca de bens em relação às executadas não é suficiente para a caracterização e grupo econômico). Saliento a interposição dos Agravos de Instrumento interpostos contra o arresto deferido e noticiados neste feito: (...) Juntada de certidões imobiliárias pelo Sr. DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES, quando sustentou a solvência das executadas originárias, id 109572188 – id 109573833. A decisão de id 109659399 facultou o contraditório ao requerente, o qual se insurgiu contra a indicação e acusou o requerido DANIEL de litigância e má-fé, conforme peça de id 110813164 – id 110813165. Nova manifestação do requerido DANIEL, id 111041517, quando refutou a litigância de má-fé. Diante da notícia de revogação da liminar recursal concedida em favor da agravante ÁGIL SERVIÇOS DE DESPACHANTES EIRELI – EPP, id 111400359, e do pedido expresso da parte requerente, id 111298317, a decisão de id 111298317 deferiu o pedido de restabelecimento do arresto contra a ÁGIL e determinou ao requerido DANIEL esclarecimentos sobre a suficiência patrimonial dos imóveis por ele indicados para suportar o saldo da execução. Embargos de Declaração da parte exequente, quando se disse da possível antecipação do julgamento do mérito em função do chamamento do requerido DANIEL para prestar esclarecimentos, id 113307711. Pedido de bloqueio de ativos e bens contra o requerido ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA, diante do julgamento de improcedência do agravo por ele interposto contra a decisão de arresto, quando do recebimento do incidente, id 113436306. A decisão de id 113560820 indeferiu o pedido e facultou o contraditório ao requerido DANIEL em relação aos embargos de declaração interpostos pelo requerente. Contrarrazões pelo requerido DANIEL, com a indicação de outros bens, id 113900013 – id 114581255, e id 114581257. Contraditório pela parte requerente, id 114877328. É o relatório. DEDIDO. Quanto aos embargos de declaração, nada há prover, pois a determinação de esclarecimentos ao requerido DANIEL apenas facultou-lhe instruir melhor a tese de solvabilidade da executada PALEI, não se confundindo com o julgamento de mérito. Tal providência foi tomada a bem dos princípios cooperativo e do contraditório efetivo, sem qualquer prejuízo processual ao requerente. O incidente comporta julgamento direto, nos termos do art. 136, caput, c/c art. 355, inc. I, do CPC. O presente cumprimento de sentença tem como causa de pedir remota RELAÇÃO DE CONSUMO. Em função de atraso de entrega de imóvel negociado na planta, a então construtora ALICERCE fora condenada a indenizar o consumidor, nos termos do Acórdão de id 25762538, da lavra da 3a. Turma Cível, com trânsito em julgado em 30/08/2013, id 25763217. De acordo com aquele decisum, a multa permaneceria pendente até a entrega do imóvel. Deflagrada a fase de cumprimento, houve acordo extrajudicial, para a assunção da obra pelos Condôminos do Edifício em que localizado o apartamento não entregue ao exequente. Em função disso, após recurso interposto pela executada, a 3a. Turma Cível, no julgamento do Agravo e Instrumento 0703358-33.2018.8.07.0000 definiu como data limite para a imposição da multa a data de 02/12/2016, sendo que o acórdão correlato (de id 25770611) transitou em julgado em 28/09/2018. Logo, adequando o exequente a dívida pendente aos termos dos acórdãos acima, sem que tenha havido impugnação específica à memória de cálculos, a alegação superveniente de excesso da multa aplicada, data vênia, afronta os limites objetivos da coisa julgada, repise-se, definida pela referida 3a. Turma, razão pela qual não aplicável a redução pretendida, nos termos do art. 413, do Código Civil (conforme pretendido pela defesa técnica do Sr. DANIEL), até porque, originariamente, a multa prevista beneficiava tão somente a então promitente vendedora e não o consumidor. O montante expressivo da dívida hoje se impõe pelo longo tempo decorrido de tramitação do feito, por meio de regular atualização monetária, incidência de juros, honorários da fase de conhecimento e cumprimento, multa pelo não cumprimento voluntário, considerando-se que a deflagração do presente cumprimento ocorreu em 08/10/2013, no valor histórico de R$ 122.756,01, conforme peça de id 25763262. O processo está a tramitar, portanto, somente na fase de cumprimento por mais de 08 (oito) anos. Durante todo esse período, na ausência de efetividade na constrição de bens da executada originária (Construtora ALLICERCE, hoje falida), sociedade que tinha como administrador formal o Sr. FERNANDO ANTONIO TORMIM BORGES, ultimou por ser administrada de fato por seu filho DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES, que transferiu o estabelecimento de EIRELI de que foi titular (ASSIM INCORPORADORA), para o endereço onde funcionava o estabelecimento da ALLICERCE (id 25763449 e id 25763596). Entre estas duas empresas – ambas incorporadoras – havia colaboradores subordinados comuns. Além disso, pelos documentos constantes dos autos, por mais de uma vez, o Sr. DANIEL representou a construtora ALLICERCE, com destaque para a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta perante o MP, diante do impasse relacionado à entrega da obra a envolver a causa de pedir remota neste processo, vide id 25767496, pág. 19. Diante das evidências acima, instaurou-se o primeiro incidente de desconsideração, para comunicar às empresas seguintes o passivo da incorporadora ALLICERCE: As empresas CDI CAPITAL e CTS, formalmente, eram administradas pelo Sr. FERNANDO ANTONIO TORMIM BORGES. A decisão de id 25768304 deferiu a desconsideração em relação ao grupo de fato então contextualizado. Posteriormente, sem que tenha havido a satisfação da condenação, em relação às co-executadas acima, a parte requerente noticiou a existência da empresa PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁIOS – PALEI, então administrada pelo Sr. DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES, indiciariamente componente do denominado grupo “ASSIM”. Um segundo incidente de desconsideração foi instaurado e julgado procedente. É importante destacar que formalmente a empresa PALEI detém como sócios a pessoa jurídica PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS e o Sr. ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA (sócio administrador). E o PROJETO CRONOS, por sua vez, tem como sócios formais FERNANDA PAIXÃO TORMIM BORGES (irmã do Sr. DANIEL e sócia majoritária) e o Sr. ROBERTO TORMIM RAMOS DA COSTA (vide certidões simplificadas de id 25772777, pág. 1 – 3). O entrelaçamento dos objetos sociais dos empreendimentos, a relação de parentesco entre os sócios pessoas físicas, endereço eletrônico comum perante a Receita Federal, e os demais documentos constantes dos autos evidenciaram a ampliação do grupo econômico, nos termos do art. 28, do CDC, conforme decisão de id 52088958. Apesar de tal ampliação, a dívida pendente remanesceu, ainda que tenha havido o pagamento parcial com a adjudicação de três lotes da executada PALEI no denominado loteamento Jardim América IV em Águas Lindas – GO. Este terceiro incidente de desconsideração foi instaurado – o que aqui se julga -, conforme peça de id 94851595, sendo relevante transcrever a contextualização de outras empresas com ingerência do mesmo grupo familiar: Pelos documentos constantes dos autos, convencido estou do entrelaçamento dos objetos sociais, não sendo razoável que os componentes do mesmo grupo familiar, com participação societária majoritária, com poderes de administração de direito ou de fato, não sejam responsabilizados pelo passivo que aqui se persegue, mantendo recebíveis ou ativos por meio de outras empresas, enquanto a dívida nestes autos permanece sem solução. Trata-se de exemplo em que se faz necessária a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração tão só pela aplicação do § 5o, do art. 28, do CDC, eis que a ausência de liquidez das demais executadas impõe medida mais efetiva contra as pessoas jurídicas e físicas citadas no presente incidente. De acordo com o magistério de CLÁUDIA LIMA MARQUES, o microssistema componente do CDC deverá dialogar com as demais fontes normativas, estabelecendo-se entre o CDC e o Código Civil três espécies de diálogo: “1) na aplicação simultânea das duas leis, uma lei pode servir de base conceitual para a outra (diálogo sistemático de coerência), especialmente se uma lei é geral e a outra especial, se uma lei é a lei central do sistema e a outra um microssistema específico, não completo materialmente, apenas com completude subjetiva de tutela de um grupo da sociedade; 2) na aplicação coordenada das duas leis, uma lei pode complementar a aplicação da outra, a depender de seu campo de aplicação no caso concreto (diálogo sistemático de complementaridade e subsidiariedade em antinomia aparentes ou reais), a indicar a aplicação complementar tanto de suas normas, quanto de seus princípios, no que couber, no que for necessário ou subsidiariamente; 3) ainda há o diálogo das influências recíprocas sistemáticas, como no caso de uma possível redefinição do campo de aplicação de uma lei (assim, por exemplo, as definições de consumidor stricto sensu e de consumidor equiparado podem sofrer influências finalísticas do Código Civil, uma vez esta lei vem justamente para regular as relação entre iguais (...)”, Manual de Direito do Consumidor, 6. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 135. Logo, meu entendimento é de que a restrição referenciada no Código Civil – para as hipóteses de desconsideração - somente poderá ser invocada quando a relação jurídica de direito material precedente não se tratar de relação de consumo. Por isso, prescindível a contextualização de má-fé ou de fraude da demandada, para fins de contextualização da teoria menor. O CDC, como microssistema de direito, tem aplicação prioritária nas relações de consumo, sendo oportuno lembrar que seus dispositivos contem preceitos e comandos de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei n. 8.078/1990), tudo de maneira a dar operacionalidade à eficácia vertical e horizontal de um direito fundamento: a defesa do consumidor, como política pública (art. 5o, inc. XXXII, da CF). Tal microssistema dialogará – repiso - com outros diplomas legais, a fim de que o projeto constitucional se cumpra, conforme se lê no art. 7o, caput, da Lei no 8.078/1990. E diálogo necessário, inclusive, em relação aos dispositivos do CPC vigente. E isso, porque, o CDC, antes, inovou várias normas processuais, criando conceitos novos que depois se espraiaram para o sistema geral, como a tutela específica, a multa diária de ofício, a carga dinâmica do ônus da prova, o processo coletivo, dentre outras inovações. Tal diploma legal tem como norte a efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual, para a solução do presente incidente aplicáveis os dispositivos seguintes: "Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela." Da leitura conjunta dos dispositivos legais acima transcritos, dúvida não remanesce que a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes da teoria menor, poderá ocorrer apenas e simplesmente pelo inadimplemento de obrigação a favorecer o consumidor. Ademais - ainda que adversarial - o processo deveria desenvolver-se cooperativamente, justamente para que, num tempo razoável, a prestação jurisdicional ultimasse por se efetivar, conforme expressamente se lê no art. 4o e art. 6o, ambos do CPC, repetindo-se em 2016, o que o CDC já havia apregoado em 1990. Não se demonstra razoável que os sócios – pessoas físicas e pessoas jurídicas, citados no presente incidente - potencialmente detenham patrimônio com liquidez imediata decorrente do amealhar ou administrar dos recursos despendidos pelo exequente e outros consumidores, postergando-se indefinidamente a solução da lide diante da iliquidez/ausência do patrimônio das demais executadas já responsabilizadas no presente incidente. Para solução jurídica de tal impasse, a desconsideração da personalidade objetiva da personalidade jurídica demonstra-se adequada para que se operacionalize a efetividade da tutela jurisdicional no presente cumprimento de sentença. Repiso que a aplicação do § 5o, do art. 28, do CDC (Teoria Menor) não se condiciona antes à verificação das hipóteses do caput. Quanto ao § 2o deve ser aplicado em conjunto com § 5o, sendo certo que na ausência liquidez das executadas originárias, a subsidiariedade das demais empresas o grupo familiar devem responder pelo passivo pendente neste feito. Entendimento contrário esvazia de sentido a responsabilidade objetiva encampada pela teoria menor e o sistema protetivo imposto pelo Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o grupo econômico de fato, seja pelo vínculo de parentesco entre os sócios pessoas físicas com poder de controle, seja pelo entrelaçamento dos objetos sociais das pessoas jurídicas citadas no incidente. Tais circunstâncias não se excluem ou se prejudicam, ao contrário, complementam-se. Se há controle, há poder de ingerência, o que se me afigura suficiente para comunicar a responsabilidade das executadas já constantes do presente incidente às demais pessoas físicas e jurídicas citadas neste terceiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os sócios sem poder de controle devem responder objetivamente pelo risco da atividade empresarial. O argumento de solvabilidade da empresa PALEI não convence, nem restou devidamente contextualizado. Conforme salientado pela parte exequente, primeiro não há garantia de que os lotes indicados pelo Sr. DANIEL estejam livres e desembaraçados, pois diante do tempo decorrido e da implementação do bairro residencial Jardim América é possível que tais lotes tenham sido objeto de promessa de compra e venda. Além disso, a imposição dos custos para eventual penhora dos mesmos bens denotaria o risco de incremento da dívida, porém com numerário a ser adiantado pela parte exequente, que penosamente há vários anos persegue crédito ainda não satisfeito. Assim, ainda que positivado o princípio da menor onerosidade da execução no art. 805, do CPC, sua aplicação somente será viável se cotejada com a efetividade da mesma execução que se faz no interesse do credor-exequente, razão pela qual, diante da possibilidade de que medidas mais eficazes sejam alcançadas com a constrição do patrimônio dos demais citados no presente incidente, conforme já se constatou pelo bloqueio exitoso de ativos, ainda que a medida tenha sido circunstancialmente revogada em sede de agravo de instrumento, entendo que - com o julgamento do mérito do presente incidente -, preferível à liquidez duvidosa dos bens indicados pelo Sr. DANIEL, que sejam restabelecidas as medidas de constrição antes deferidas em sede de antecipação de tutela neste terceiro incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A indicação tardia de bens pelo Sr. DANIEL, ao invés de demonstrar a solvabilidade da empresa PALEI, denota o raciocínio de que ele continua com ingerência em relação às demais empresas do grupo familiar, e sonegando ou apresentado bens aos seus particulares auspícios. Em apoio à argumentação acima, o precedente seguinte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. VIA ADEQUADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO DE FATO/FAMILIAR. CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO. CABIMENTO. 1. Trata-se de agravos de instrumento contra decisão que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e do grupo econômico, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios e das empresas, até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instrumento hábil à análise da questão afeta à existência de grupo econômico. Precedente. 3. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. 3. O grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial. No caso, os elementos probatórios anexados aos autos são suficientes ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato/familiar. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, §5o, adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, no seu art. 50, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Cuidando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, é fundamento apto a autorizar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 6. Ainda que fosse o caso de adoção da Teoria Maior - prevista no art. 50 do Código Civil -, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma delas para responder por dívidas de outra. Precedentes. 7. Na hipótese, a não localização de bens em nome dos executados - apesar das diversas tentativas empreendidas pelo consumidor -, aliada à existência de grupo econômico de fato, configuram elementos suficientes à desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente alcance do patrimônio dos sócios e das empresas integrantes do grupo, nos termos dos §§2o e 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07163528820218070000. 2a. Turma Cível. Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 24/08/2021) Ante o exposto, julgo procedente o presente incidente, com fundamento no art. 136, caput, do CPC, para ratificar a tutela liminar e comunicar ao patrimônio dos demandados abaixo relacionados a obrigação ainda pendente de satisfação neste cumprimento de sentença: 01. PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ no 18.294.996/0001-50, com endereço na AV 136, no 761, Quadra F-44, Lote 2-E, Parte H1, Edifício Nasa Business Style, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.0093-250; 02. PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 14.038.705/0001- 02, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 03. ÁGIL SERVIÇOS DE DESPACHANTES EIRELI EPP, CNPJ no 22.114.306/0001-01, com endereço na Quadra 12, lote 16, sala térrea, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás-GO, CEP: 72.915-138; 04. TAÍPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 26.219.969/0001-41, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 211/215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 05); 05. SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ no 28.112.400/0001-08, com endereço na Alameda Ricardo Paranhos, no 524, quadra 260, lote 14, Goiânia-GO, CEP: 74.180-050; 06. DANIEL DA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de habilitação no 00982134213, expedida pelo DETRAN-GO, e do CPF no 940.245.611-20, residente e domiciliado no SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco J, apto. no 206, Condomínio Living Park Sul, Guará, Brasília-DF, CEP: 71.218-010; 07. FERNANDA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da carteira de identidade no 4251753 DGPC/GO e do CPF no 005.104.311-43, residente e domiciliada na Rua T66, no 748, apto. no 1100, Setor Bueno, Goiânia-GO, CP: 74.230-140; 08. ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade no 4556884 SSP/GO e do CPF no 017.735.081-48, residente e domiciliado na SQSW 100, Bloco D, apto. no 406, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70670-014; 09. STEPHAN KANNER BRUNO, brasileiro solteiro, administrador, portador da carteira de identidade no 34698533 SSP/SP e do CPF no 298.768.138-03, residente e domiciliado na Rua Diogo Jácome, número 518, apto. 241, bloco 1, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04512-001. Rememoro a notícia dos agravos de instrumento neste feito: (...) Tendo em vista a revogação da liminar recursal em relação ao agravante ÁGIL SERVICOS DE DESPACHANTES EIRELI – EPP, o improvimento dos agravos interpostos por ROBERTO TORMIM RAMOS DA COSTA e PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., DETERMINO contra eles o bloqueio de ativos/bens pelos sistemas conveniados, com destaque para o SISBAJUD (função “teimosinha”) até o valor R$ 1.453.576,76, conforme última atualização da parte requerente, id 114877329 (minuta anexa). Quanto aos requeridos DANIEL DA PAIXÃO TORMIN BORGES e STEPHAN KANNER BRUNO, certifique-se a existência de eventual agravo de instrumento interposto contra a medida de arresto. Em caso negativo, também contra eles renove-se o bloqueio de ativos/bens nos termos do parágrafo anterior. Quanto aos demais requeridos acima, com fundamento no princípio cooperativo, DOU À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO, para comunicar seu teor à Exma. Des. Sra. MARIA DE LOURDES ABREU, relatora dos agravos de instrumento ainda pendentes de julgamento, na perspectiva da superveniente perda do objeto dos recursos. Sem condenação em honorários por se tratar de decisão interlocutória. Neste sentido, colaciono o precedente seguinte: Agravo de Instrumento 07257688020218070000. 5a. Turma Cível, Acórdão 1390578, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, DJe 16/12/2021). I. (...) Em complementação, foi exarada a decisão de ID 115693999 dos autos de origem, in verbis: 1. Petição de id. 115569580. Trata-se de manifestação do demandado STEPHAN KANNER BRUNO, em que refuta a restrição judicial em contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD, sob a alegação de que não há determinação nesse sentido. Naquilo que interessa para decidir sobre a petição retro, transcrevo parte do julgamento do incidente que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra o peticionário: "Tendo em vista a revogação da liminar recursal em relação ao agravante ÁGIL SERVICOS DE DESPACHANTES EIRELI – EPP, o improvimento dos agravos interpostos por ROBERTO TORMIM RAMOS DA COSTA e PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., DETERMINO contra eles o bloqueio de ativos/bens pelos sistemas conveniados, com destaque para o SISBAJUD (função “teimosinha”) até o valor R$ 1.453.576,76, conforme última atualização da parte requerente, id 114877329 (minuta anexa). Quanto aos requeridos DANIEL DA PAIXÃO TORMIN BORGES e STEPHAN KANNER BRUNO, certifique-se a existência de eventual agravo de instrumento interposto contra a medida de arresto. Em caso negativo, também contra eles renove-se o bloqueio de ativos/bens nos termos do parágrafo anterior." Veja que no 1o parágrafo acima determinou-se a consulta de ativos/bens motivado pela revogação da liminar recursal. Já, no 2o, determinou-se a certificação sobre a existência de recurso interposto contra a tutela de urgência que resultou no arresto de bens, pelos demandados DANIEL DA PAIXÃO TORMIN BORGES e STEPHAN KANNER BRUNO, acrescentando-se que se não houvesse recurso a medida deveria ser renovada também contra eles. A secretaria do Juízo atenta ao ordenado, imediatamente iniciou as medidas de busca de bens pelo sistema eletrônico. Nesse sentido, restou cumprida a determinação deste Juízo, pois a ordem deve ser interpretada pela inexistência de medida recursal capaz de impedir o cumprimento da liminar de arresto ratificada por ocasião do julgamento do incidente. Veja que o demandado Stephan Kanner Bruno interpôs o AI no 0725603- 33.2021.8.07.0000 contra a r. decisão de ID 99083022, ocasião que foi deferido efeito suspensivo, conforme se extrai da decisão de id. 99966970 proferida pela I. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Por essa razão, houve desbloqueio dos ativos/bens imediatamente (id. 100130484). Contudo, é importante destacar que o objeto daquele recurso não atinge o mérito do julgamento, devendo o bloqueio de bens prevalecer após o julgamento do incidente, que ocorreu no último dia 10.02.2022 e publicado neste dia 15.02.2022. Vale observar que o recurso foi julgado e a abordagem de seu objeto foi expressa no sentido de afirmar que a "penhora/bloqueio de bens e valores, via sistema BacenJud e RenaJud, não se afigura possível no momento do deferimento da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual é sócio o agravante e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de seus bens pessoais." Destaquei. Diante do exposto, ratifico a medida constritiva de bloqueio de bens realizada contra o demandado (id. 115420644) ante ao julgamento do mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que reconheceu a responsabilidade do peticionário Stephan Kanner Bruno, pela dívida ora reclamada. Pelas mesmas razões, os atos expropriatórios devem seguir contra todos os litigantes que constaram no polo passivo do incidente. 2. Embargos de declaração (id. 115752801). Diante dos esclarecimentos acima, deixo de apreciar os declaratórios ante a perda do objeto. (...) Em suas razões recursais (ID 32915168), o agravante alega, preliminarmente, que “ao arrepio das regras contidas no art. 489, §1o, I e II do CPC, para responsabilizar o Agravante, o Juízo de primeiro grau lançou mão de argumentos notoriamente genéricos e abstratos, a fim de constituí-lo, implicitamente, como devedor do crédito perseguindo na origem.” (ID 32915168 – Pág. 6) Afirma que a decisão agravada deve ser anulada por ausência de fundamentação, tendo em vista sua afronta aos art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1°, I, II e IV, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Taípe foi deferida em total oposição ao que estabelece o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, pois não restou comprovado que o agravante tenha agido com abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Diz que não há que se falar em falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da empresa Taípe por má administração, como forma de viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. Defende que “o art. 835 do CPC elenca uma série de bens passíveis de penhora além do dinheiro, para não mencionar a aplicação das medidas executórias atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. Tal elemento confirma que o Agravado não chegou perto de esgotar os meios de localização de ativos da empresa Taípe antes de requerer o afastamento de sua personalidade jurídica, o que autoriza, inclusive, a extinção do incidente por ele manejado, conforme o julgado acima reproduzido. (ID 32915168 – Pág. 10) Aduz que é sócio minoritário da empresa Taípe e que entrou no quadro societário após 5 (cinco) anos da formação do débito executado, de forma que não se pode dizer que ele praticou ou se beneficiou de eventual conduta ilícita. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o juiz a quo se abstenha de realizar medidas executórias e pesquisa de bens, até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 31915169). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Por se tratar de relação de consumo decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, não se aplicam as disposições do artigo 50 do Código Civil (teoria maior). In casu, aplica-se a teoria menor adotada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a verificação dos requisitos constantes no caput do referido artigo, in verbis: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. EMPRESA INATIVA. FECHAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRAÇÃO. ABUSO. ÓBICE AO RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. DEVIDA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, sendo que "a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores" ( Resp 279.273/SP) 2. No caso concreto foi constatada que a empresa revel, não mais funcionava em seu endereço sede, assim como aparece como INAPTA na Receita Federal, por omissão de declarações, demonstrando a má administração, além de clara utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Recuso provido para desconsideração da personalidade da empresa agravada. 3. Não estando demonstrada nos autos a efetiva sucessão de empresas não cabe a responsabilização de terceiros, ainda que exista em seus quadros societários sócios em comuns, muito menos a responsabilização de outras pessoas físicas que componham estas empresas. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1346837, 07482254320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por conseguinte, o risco da atividade empresarial não pode ser suportado pelo consumidor, que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios desta empresa, independentemente de terem praticado quaisquer condutas ímprobas. Dessa forma, conforme expresso na decisão agravada, não houve efetividade na constrição de bens da executada originária ao longo de aproximadamente 08 (oito) anos de execução, o que demonstra a insolvência da pessoa jurídica. Nesse quadrante, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, após respeitado o contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.